Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800008-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: WELYTON DOUGLAS DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO ELIMINADO EM CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, EM RAZÃO DE ESTAR RESPONDENDO JUDICIALMENTE A PROCESSO CRIMINAL CONTRA A VIDA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

TEMA 22 – STF, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL, RE 560.900-RG. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, na fase de investigação social, em razão de estar respondendo a processo criminal por homicídio tentado, o que configuraria conduta incompatível com a atuação Policial Militar, uma vez que com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

2.

O ingresso na Polícia Militar do Pará é regido pela Lei nº 6.626 de 03/02/2004, que prevê, entre outros requisitos, o preenchimento de certos requisitos tais como reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar. (
Art. 3°, § 2º, “i”)

3.

De acordo com o Tema 22 do STJ, julgado sob o rito da repercussão geral, RE 560.900-RG, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, todavia, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das carreiras da segurança pública (CRFB/1988, art. 144). Demanda-se um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, por se tratarem de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito. Sendo essa uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos..

4.

Agravo Interno conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800008-11.2022.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 28 de março de 2022

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por

WELYTON DOUGLAS DA SILVA LIMA
, contra decisão
ad quem
que deferiu o efeito suspensivo requerido ao Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, a
demanda originária tem por objeto a continuação de candidato em certame para qual concorreu, mas foi eliminado em fase de investigação social.

Narra a exordial ter o impetrante se inscrito no Concurso Público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, Edital nº 40 -CFP/PMPA/SEPLAD, de 29 de novembro de 2021, tendo sido considerado inapto na 5ª fase do certame, referente a fase de investigação social, sob o argumento de possuir em seu desfavor processo criminal em curso, o que implicaria em conduta incompatível com a atividade de policial militar.

Recebido o feito em primeiro grau, o magistrado de piso concedeu ao impetrante o prazo de 24 horas para apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, pela Polícia Civil do Pará, bem como pela Justiça Federal.

Procedida a diligência, e juntadas aos autos as referidas certidões com a informação de “nada consta”, o magistrado de piso consignou que
“embora declarado inapto na etapa de investigação social, o candidato apresentou elementos de prova materializados em certidões negativas de antecedentes criminais que levam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, à conclusão em sentido diverso da adotada pela banca examinadora, denotando ainda que, não possui indício de que deva ser considerado inapto em razão da informação dada pela banca examinadora em entrevista devolutiva, no sentido de que omitiu a informação de que teria contra si um processo criminal, uma vez que afirmou ter informado no Formulário de Investigação dos Antecedentes Pessoais - FIAP.”

Desta feita, deferiu medida liminar determinando à autoridade coatora que suspenda o ato de inabilitação do impetrante, para que o candidato prossiga no certame.

Face a decisão, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo de Instrumento
insurgindo quanto a erro grave na fundamentação da liminar concedida, na medida em que o impetrante/agravado responde a processo criminal nº
0001784-54.2014.8.10.0038, por homicídio tentado,
na 2ª Vara da Comarca de João Lisboa/Ma.

Argumentou que o recorrido não demonstra possuir conduta ilibada e idoneidade moral, ambas imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que concorre.

Afirmou não se tratar de condenação criminal, mas sim o fato de o candidato se encontrar ligado a fatos gravíssimos, o que atrairia a incidência da Resolução 001/EMG/PM, prevista na clausula 1 do edital 01/2020, que diz no art. 6.º, II em ato atentatório à moral e incompatível com o decoro da função Policial Militar.

Sustentou que ainda que milite a presunção de inocência no direito pátrio nacional, a exigência editalícia veda conduta inaceitável, considerando a natureza da função militar e o caráter absolutamente retilíneo exigido dos candidatados a uma vaga na PM em razão dos bens e interesses públicos que devem ser guardados e assegurados pelos Militares.

Por fim, alegando que a conduta do impetrante é inaceitável e incompatível com a função militar e que seu ingresso na corporação não poderia, do ponto de vista ético/moral, por em risco o interesse público, requereu a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária,
concedi o efeito suspensivo pleiteado,
considerando não se desconhecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que viola o Princípio da Presunção de Inocência a eliminação de candidato que responda a inquérito policial ou a processo criminal ainda pendente de trânsito em julgado. Porém, à luz do Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral, (RE 560.900-RG, Rel.

Min.

Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020), justifica-se um maior rigor na seleção de policiais, quando há incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido.

Em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, das funções essenciais à justiça e da segurança pública, a moralidade administrativa e o bem jurídico da segurança pública, adquirem maior relevo, uma vez que a proteção é dever de tais agentes, assim como, também se trata de uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei.

Face a decisão, se volta o
presente Agravo Interno,
argumentando não haver motivação produzida na via administrativa justificando que a conduta social do Agravado o torna incompatível com o cargo de Policial Militar.

Teceu comentários quanto a motivação do ato administrativo dever ser apresentada anteriormente ou concomitantemente à prática do referido ato.

Afirmou que, conforme noticiado em sede de recurso administrativo, bem como na peça vestibular, jamais omitiu o referido processo judicial do qual é réu. Aliás, juntou tanto na esfera administrativa quando na judicial declaração da vítima e de testemunha relatando que tudo não passou de um mal entendido, uma brincadeira de mau gosto, em um momento de embriaguez.

Desta feita, aduz que, se tanto a vítima quanto a testemunha dos fatos concluem que tudo foi um mal entendido, não haveria justa razão para a reprovação, posto que, não existiria crime para que o Agravado seja considerado pessoa inidônea.

Nestes termos, pugnou pela reconsideração da decisão
ad quem.

Apresentadas
contrarrazões ao Agravo Interno
(ID.
8185365), o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, reiterando todo o alegado, bem como afirmou que, ao contrário das afirmações do recorrente, o Edital claramente previa em seus itens 15.13 e 15.15.1 que
“o candidato considerado inapto na investigação de antecedentes pessoais poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua inaptidão.”
e, ainda,
”o candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre o resultado da investigação de antecedentes pessoais”.

Afirma que a regra se adequa à garantia de privacidade e intimidade do candidato, asseguradas pela Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no que diz respeito a dados sensíveis que possam causar danos à imagem.

Aduziu a legalidade da exclusão do autor que, conforme os termos do Edital não demonstrou possuir conduta ilibada e idoneidade moral, ambas imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre.

Ressaltou a aplicabilidade do Tema 22 do STF ao caso concreto.

Ponderou que não se trata de uma escolha pessoal com repercussões pessoais, mas sim do ingresso em cargo público cuja função principal é de proteger vidas, exercida eventualmente em situações de risco, bem como, a função militar está ligada a valores coletivos e sociais fundamentais.

Por fim, requereu o desprovimento do Agravo Interno Interposto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

É cediço que um dos requisitos de validade do ato administrativo (exceto se discricionário) é a motivação, porque é através dela que se tornam conhecidos os motivos que levaram o administrador a praticar o ato.

No caso em análise, o autor, ora agravante, afirma a ausência de motivação adequada do ato que o considerou inapto para o cargo público, uma vez que a justificativa teria se dado apenas por responder processo judicial criminal.

Em contestação, o Estado do Pará sustentou que ato administrativo atacado possui a devida fundamentação, que só não foi exposta no edital que veiculou o resultado da fase de exame médico para preservar a intimidade do candidato, mas que conforme previsão editalícia, o candidato poderia ter acesso, bastando que solicitasse.

Pois bem. Não me parece razoável exigir que o Poder Público informe no ato de publicação de eliminação de candidatos a razão de cada uma das eliminações, mormente quando envolvem questões tão sensíveis quanto o fato do candidato estar respondendo judicialmente por crime contra a vida. Mas é necessário que ao candidato seja disponibilizado meio de conhecer o motivo pelo qual foi considerado inapto.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que o Edital do concurso claramente prevê informação de como os candidatos eliminados na fase de investigação social poderiam obter acesso às razões da eliminação, senão vejamos:

15.13 O candidato considerado inapto na investigação de antecedentes pessoais poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua inaptidão.

15.14 O candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após publicação do respectivo ato.

15.15 O candidato inapto poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da inaptidão, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da investigação de antecedentes pessoais.

15.15.1 O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre o resultado da investigação de antecedentes pessoais.

A publicação do resultado de forma simplificada não equivale à falta de motivação, desde que oportunizado ao candidato a apresentação de suas razões. A medida visa a preservar a intimidade e à imagem do interessado e não torna o exame secreto ou obscuro, pois a justificativa é apresentada ao candidato na entrevista devolutiva, e ao juízo, se requisitada.

O entendimento firmado se encontra em conformidade à jurisprudência pátria, senão vejamos:

CONCURSO PÚBLICO. 1. Inocorrência de cerceamento de defesa. 2. Candidato a vaga de Soldado PM de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, excluído do certame por reprovação na avaliação psicológica, de caráter eliminatório. Avaliação realizada segundo critérios objetivos, amoldando-se ao princípio da legalidade. Regras do edital observadas. Precedentes. 3. Recurso não provido.

(...) a
falta de divulgação das impressões colhidas pelo profissional que aplica os testes psicológicos não pode ser interpretada como falta de motivação da decisão respectiva (f. 185), pois o sigilo sobre os resultados obtidos naquela avaliação é imposto pelo código de ética da categoria profissional e se destina, sobretudo, a resguardar a intimidade do próprio candidato, a quem é facultado conhecer o resultado através de entrevista devolutiva (Resolução nº 01/2002), consoante previsto no próprio edital do certame
(...)

(TJ-SP - AC: 10395679520198260053 SP 1039567-95.2019.8.26.0053, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 14/05/2021, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2021)

Em sendo assim,
não entendo subsistir sustentação quanto a alegações de violação à ampla defesa, ou ausência de motivação do ato administrativo.

No tocante ao motivo da eliminação do candidato, conforme assentado na apreciação da tutela recursal,

Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que viola o Princípio da Presunção de Inocência a eliminação de candidato que responda a inquérito policial ou a processo criminal ainda pendente de trânsito em julgado.

Todavia, se de um lado há
o peso do princípio da presunção de inocência, e o da ampla acessibilidade aos cargos públicos, no outro prato da balança, destaca-se o princípio da moralidade administrativa (CRFB/1988, art. 37, caput).

Como se sabe, o princípio da moralidade impõe aos agentes públicos o dever geral de boa administração, do qual decorrem, entre outros, os imperativos de honestidade, atuação vinculada ao interesse público e boa-fé. Isso porque eles administram bens que não lhes pertencem, devendo, como agentes delegados que são, atuar em nome, por conta e a bem do interesse público.

Nessa linha, ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do candidato, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade
.

Além do princípio geral da moralidade, outros fatores podem exigir graus de avaliação mais severos na escolha de candidatos, a depender da particular relevância e essencialidade do cargo público em questão.

Este é o entendimento firmado no
TEMA 22, julgado sob o rito da repercussão geral, (RE 560.900-RG, Rel.

Min.

Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020).

As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.

Como

regra

geral,

a

simples

existência

de

inquéritos

ou processos

penais

em

curso

não

autoriza

a

eliminação

de candidatos

em

concursos

públicos,

o

que

pressupõe
:

(i) c
ondenação

por

órgão

colegiado

ou

definitiva
;

e

(ii)

relação

de
incompatibilidade

entre

a

natureza

do

crime

em

questão

e

as atribuições

do

cargo

concretamente

pretendido
,

a

ser demonstrada

de

forma

motivada

por

decisão

da

autoridade competente.

2.

A

lei

pode

instituir

requisitos

mais

rigorosos

para determinados

cargos,

em

razão

da

relevância

das

atribuições envolvidas,

como

é

o

caso,

por

exemplo,

das

carreiras

da magistratura,

das

funções

essenciais

à

justiça

e

da

segurança pública

(CRFB/1988,

art.

144),

sendo

vedada,

em

qualquer

caso, a

valoração

negativa

de

simples

processo

em

andamento,

salvo situações

excepcionalíssimas

e

de

indiscutível gravidade.

3. Por

se

tratar

de

mudança

de

jurisprudência, a orientação ora

firmada

não

se

aplica

a

certames

já

realizados

e

que

não tenham

sido

objeto

de

impugnação

até

a

data

do

presente julgamento.

4.

Recurso

extraordinário

desprovido,

com

a

fixação

da seguinte

tese

de

julgamento:

“Sem

previsão

constitucional adequada

e

instituída

por

lei,

não

é

legítima

a

cláusula

de

edital de

concurso

público

que

restrinja

a

participação

de

candidato pelo

simples

fato

de

responder

a inquérito

ou

ação

penal”.

(grifo meu)

Vejamos ainda trecho da fundamentação do relator:

“29.
(...)

pode-se

afirmar

que

certos

cargos

pressupõem, por

definição,

um

controle

de

idoneidade

moral

mais

estrito

em razão

das

atribuições

envolvidas,

razão

pela

qual,

em

princípio, são

incompatíveis

com

quaisquer

condenações

criminais,

salvo casos

excepcionais.

É

o

que

ocorre

com

as

carreiras
da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública)
e

da segurança

pública

(CF/1988,

art.

144).

Trata-se

de

agentes

da

lei, dos

quais

se

exige

não

só

que

apliquem

o

direito

em

suas atividades

profissionais

envolvendo

terceiros,

mas,

sobretudo, que

o

apliquem

para

si

próprios,

que

vivam

conforme

o

direito: essa

é

uma

condição

moral

básica

para

exigir

de

outrem

o cumprimento

da lei, função

precípua de

tais

agentes

públicos.”

Conclui-se do julgado, que embora não haja condenação transitada em julgado, é possível se exigir um maior controle de idoneidade moral em razão das atribuições envolvidas, desde que haja compatibilidade

entre a acusação (a natureza do crime em questão) e as atribuições do cargo

concretamente pretendido.

Em outras palavras, nem todas as imputações criminais devem implicar, automaticamente, a eliminação de candidatos de concursos, mas apenas aquelas que revelem, em razão da natureza do crime apurado, uma incompatibilidade com os pressupostos necessários ao exercício da função pública em questão.

A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, é o que ocorre com a carreira da segurança pública (CF/1988, art. 144), pois nas palavras do relator “
Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.”

Assentadas essas premissas, cabe analisar o caso concreto.

No presente caso, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, na fase de investigação social, em razão de estar respondendo a processo criminal por homicídio tentado, o que configuraria conduta incompatível com a atuação Policial Militar, uma vez que com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, é

imperativo que os ocupantes

desses cargos

estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Portanto, considerando o agravante buscar integrar a carreira da segurança pública, justifica maior rigor na seleção, exatamente como descrito no precedente citado.

O ingresso na Polícia Militar do Pará é regido pela Lei nº 6.626 de 03/02/2004, que prevê, entre outros requisitos, o preenchimento de certos requisitos tais como
reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social

compatível com o exercício do cargo policial militar. (
Art. 3°, § 2º, “i”)

Deste modo, não me parece irrazoável a valoração da conduta moral realizada pela autoridade administrativa, do candidato que responde por crime contra a vida, que a
priori
se mostra incompatível com cargo de segurança pública, especialmente porque há previsão legal neste sentido, e como evidenciado, é constitucional a exigência de que o candidato não ostente em sua ficha de antecedentes investigação criminal ou processo criminal em curso.

Relevo mais uma vez não se tratar de aferição sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal que responde, mas de valoração da conduta moral do candidato, conforme a Lei dispõe, que deve ser realizada pela autoridade administrativa quando da seleção dos candidatos ao ingresso na carreira policial.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão hostilizada, até ulterior deliberação de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/03/2022